Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734210-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MARGARET CAMPOS CAVALCANTE RECORRIDO: ANTONIO JORGE LUNARDI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 8.009/90. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÕES. DÍVIDA CONDOMINIAL. QUITAÇÃO POR TERCEIRO. SUB-ROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 1o, da Lei no 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Lado outro, o artigo 3°, IV, do mesmo dispositivo legal, estabelece que a impenhorabilidade do imóvel é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movida, dentre outras hipóteses, para a cobrança de imposto, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. 2. Nos autos de origem, verifica-se que a agravante e o recorrido possuíam em condomínio o imóvel alienado, mas o bem era exclusivamente utilizado pela recorrente. Em razão do inadimplemento de impostos e despesas condominiais, o recorrido assumiu o débito, constituindo-se o título executivo objeto da ação. O terceiro interessado que paga a dívida se sub-roga nos direitos do credor. Essa seria a hipótese dos autos, em que o exequente se sub-rogou nos direitos do condomínio para a cobrança da dívida quitada. Por conseguinte, o crédito em execução goza dos mesmos atributos e garantias da obrigação propter rem e que gerou a dívida quitada pelo exequente. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990, sustentando que o bem imóvel objeto da lide possui natureza de bem de família e, por consequência, não admite exceção à regra de impenhorabilidade. Aduz que o Recorrido não está cobrando IPTU e cotas condominiais, mas sim o reembolso desses valores que foram estipulados em acordo celebrado com a Recorrente. Conclui que se trata de débito lastreado no acordo extrajudicial e não da obrigação propter rem em si. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “É admissível a penhora de imóvel, em regime de copropriedade, quando é utilizado com exclusividade, como moradia pela família de um dos coproprietários, o qual foi condenado a pagar alugueres devidos em favor do coproprietário que não usufrui do imóvel, eis que o aluguel por uso exclusivo do bem configura-se como obrigação propter rem e, assim, enquadra-se nas exceções previstas no art. 3o, IV, da Lei 8.009/90 para afastar a impenhorabilidade do bem de família. Precedente.” (REsp n. 1.990.495/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do acordo extrajudicial e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009